Tribunal: CARF
Processo: 10880.723776/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.723776/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.024 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
RENATO ANTONIO SCOMMEGNA BERTOCCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 20/04/2012
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
PARA
PREVENÇÃO
DE
DECADÊNCIA.SÚMULA CARF No 48.
A Declaração de Importação (DI) é o documento basilar para o processamento
do despacho aduaneiro de importação, e tem sua matriz legal no art. 44 do
Decreto-Lei no 37/66.
Súmula CARF no 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão da DRJ:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.723776/2013-10
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.024 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723776/2013-10

O contribuinte RENATO ANTONIO SCOMMEGNA BERTOCCO promoveu a
importação de um veículo da marca Porsche, modelo Panamera, ano 2012/modelo 2012,
por meio da Declaração de Importação (DI) de no 12/0659910-5, registrada em
11/04/2012 e desembaraçada em 20/04/2012.
Informa o AFRFB autuante que, no curso do despacho aduaneiro, o contribuinte deu
ciência da existência de decisão judicial em seu favor no sentido de não se proceder
com o recolhimento do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI, razão pela qual
foi realizado o desembaraço do veículo e lavrado o presente auto de infração, com a
exigibilidade do respectivo crédito tributário suspensa, contemplando um IPI da ordem
de R$ 105.481,62.
Anexou os documentos de fls.10/18.
Cientificado em 10/10/2013, conforme aviso de recebimento (AR) de fl.19, o
contribuinte ofertou, em 06/11/2013, a peça impugnatória de fls.22/24, onde argumenta
que o Auto de Infração não deve prosperar uma vez que, com a existência de medida
judicial favorável a si, a qual concedeu a antecipação da tutela para tornar suspensa a
exigibilidade de recolhimento do IPI, não haveria o que se falar, portanto, em falta de
recolhimento de tal tributo. Da mesma forma, estaria correta a alíquota de 0%
informada na DI, em face ao provimento jurisdicional mencionado, e tampouco haveria
qualquer recolhimento a título complementar. Conclui postulando que, como inexistiu
falta de recolhimento, seja julgada procedente a impugnação para anular o Auto de
Infração.

Seguindo a marcha processual normal, foi assim julgado o pleito:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
20/04/2012
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
Existe expressa previsão legal para o lançamento de tributo cuja exigibilidade esteja
suspensa por decisão judicial para fins de prevenção da decadência

Irresignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário repisando os mesmos
argumentos da impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
FUNDAMENTOS

Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.024 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723776/2013-10

A Declaração de Importação (DI) é o documento basilar para o processamento do
despacho aduaneiro de importação, e tem sua matriz legal no art. 44 do Decreto-Lei no 37/1966.
No caso sub examine o contribuinte, por força de decisão judicial, efetuou o
registro da DI e procedeu com o desembaraço do produto importado sem o recolhimento dos
tributos devidos, in casu, o IPI.
Em tais situações, está manifestamente correto o procedimento de constituição do
crédito tributário que se encontra com exigibilidade suspensa para fins de prevenção da
decadência, nos termos da Súmula CARF no 48:

Súmula CARF no 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração.

As súmulas do CARF são vinculantes para seus colegiados, artigo 72 do
regimento interno.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 180
DF CARF MF
Original